Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-85.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-85.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA RODRIGUES LIMA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000320-85.2015.8.05.0158
, em que figuram como apelante/AGRAVANTE o
BANCO DO BRASIL e, como apelada/agravada
JOSELITA RODRIGUES LIMA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.